Tribunal: STF
Processo: RHC 243485
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por L R R R, em 21.6.2024, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 11.6.2024, não foi conhecido o Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 188.228/PR, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta do processo que, em 7.8.2023, no julgamento do Habeas Corpus n. 5026103-04.2023.4.04.0000/PR, com requerimento de medida liminar impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de L R R R, contra decisão do juízo substituto de primeira instância da Décima Quarta Vara Federal de Curitiba/PR, que indeferiu pleito defensivo de revogação da prisão preventiva com ou sem cautelares diversas, o Juiz Federal Danilo Pereira Júnior, convocado no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, indeferiu a liminar e manteve a prisão preventiva do paciente, que teria praticado o crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas) (e-doc. 12).



    A prisão preventiva do paciente tinha sido decretada em 6.4.2023, “para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal” (fl. 3, e-doc. 12).



    3. Em 13.9.2023, no julgamento do Habeas Corpus n. 5026103-04.2023.4.04.0000/PR, impetrado com a pretensão de obter a liberdade provisória do recorrente, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, por unanimidade, confirmou a decisão monocrática do Juiz Federal Danilo Pereira Júnior, convocado no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, e denegou a ordem. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO DOWNFALL. TRÁFICO INTERNACIONAL E INTERESTADUAL DE DROGAS, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. CAUTELARES SUBSTITUTIVAS. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A gravidade concreta dos delitos (organização criminosa especializada no tráfico internacional e interestadual de drogas, com ampla estrutura logística de recebimento, armazenamento, distribuição dentro do território nacional e remessa dos carregamentos de cocaína para o exterior, que além do esquema do narcotráfico também está envolvida com outros crimes (tráfico de armas de fogo, diversos homicídios no litoral paranaense e a corrupção de agentes públicos), fazendo uso contínuo da violência para impor seu domínio territorial no litoral do Paraná); e robustos indícios de relevante participação do paciente na organização criminosa (responsável pela empresa de fachada LOCA TUDO (utilizada para transbordo de drogas), pelo depósito de drogas/dinheiro situado na Rodovia Olívio Nóbrega, BR 280, e pela guarda de outros imóveis utilizados para a operacionalização do tráfico de drogas; além de exercer, junto com sua esposa (PAOLA, responsável pelo controle de estoque de drogas), funções operacionais nos locais de armazenamento, transbordo e distribuição dos carregamentos de droga, armas de fogo, munições e dinheiro da ORCRIM) justificam a manutenção da custódia cautelar pelo concreto risco à ordem pública, pela possibilidade de reiteração delitiva e pela necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes da organização criminosa, mantendo desarticulado o grupo criminoso, à instrução criminal, evitando-se a dilapidação de provas, coação de testemunhas, etc, e à aplicação da lei penal, dado o risco de evasão do país.



    2. As peculiaridades do esquema revelado (organização criminosa liderada por um dos maiores traficantes do Brasil, que teria um laboratório de produção de cocaína na Bolívia, detentor de patrimônio multimilionário, egresso do sistema penitenciário e foragido desde 2016; com grande influência sobre a criminalidade violenta, fornecendo apoio logístico, armas e munições para a guerra de facções) e o fato de o paciente ‘manter estreitas ligações com vários investigados, e possuir acesso a imóveis, veículos e depósitos de drogas da organização criminosa, podendo fazer as vezes do líder da ORCRIM’, não autorizam a substituição da custódia por cautelares menos gravosas, incapazes de evitar a rearticulação do grupo criminoso, a reiteração delitiva e a retomada das atividades criminosas.



    3. Na linha de precedentes do STF e STJ, a contemporaneidade exigida para o decreto prisional diz respeito à própria medida, e não aos crimes imputados, e a gravidade concreta das condutas, aliada à magnitude do esquema revelado, aos indícios de que a organização criminosa permanecia em plena atividade, e à relevância da autuação do paciente, configuram suficiente contemporaneidade a justificar a manutenção da custódia. 



    4. Condições pessoais, por si só, não autorizam a revogação da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo quando revelada organização criminosa com tamanha abrangência, extensão de atuação e expertise no tráfico internacional de drogas, e alto poder econômico, de modo que não se tem, ao menos por ora, como aconselhável a substituição da custódia por cautelares diversas da prisão. 



    5. Custódia cautelar reexaminada por força do art. 316, parágrafo único, do CPP, e novamente mantida por decisão proferida em 25/08/2023, no âmbito do Mutirão Processual Penal do Conselho Nacional de Justiça, estabelecido pela Portaria Presidência nº 170/2023 (artigo 3º, § 2º da Portaria Conjunta nº 03/2023 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região)” (fls. 1-2, e-doc. 29).



    4. Contra o acórdão da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, a Defensoria Pública da União interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 188.228/PR no Superior Tribunal de Justiça, requerendo medida liminar e pedindo a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de cautelar diversa (e-doc. 36).



    5. Em 8.10.2023, o Desembargador João Batista Moreira, convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu o pedido liminar (e-doc. 50). Em 19.3.2024, a Ministra Daniela Teixeira do Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, nesses termos:



    “Para conhecer da controvérsia apresentada neste writ, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. 



    Além disso, a concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos, conforme se obtém da fundamentação lançada na origem.



    (...) [V]erifica-se que o presente ‘writ’ tem, por pano de fundo, extensa investigação desenvolvida no contexto da operação ‘Downfall’, envolvendo cooperação de órgãos de polícia judiciária estadual e federal para apuração da existência de organização criminosa especializada no tráfico internacional e interestadual de drogas que se valia, entre outros, de operação logística realizada através do Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) interligando mercados europeus e o fornecimento direto dos insumos por países da América do Sul. 



    Colhe-se, nesse sentido que, precedida de farta apuração pré-processual, a deflagração da operação no dia 04/05/2023 resultou na apreensão de farta quantia de entorpecentes, além de bens que totalizam cerca de R$ 2 Bilhões, tudo a indicar a magnitude e o poderio financeiro da organização criminosa, que envolveu a apresentação de peças de denúncia em face de mais de 40 pessoas divididas em quatro núcleos organizacionais (Liderança, Financeiro, Operacional de Exportação e Logístico). (...)



    Quanto ao paciente L R R R, observa-se que sua participação foi apontada no seguintes termos: ‘responsável pela empresa de fachada LOCA TUDO (utilizada para transbordo de drogas), pelo depósito de drogas/dinheiro situado na Rodovia Olívio Nóbrega, BR 280, e pela guarda de outros imóveis utilizados para a operacionalização do tráfico de drogas; além de exercer, junto com sua esposa (PAOLA, responsável pelo controle de estoque de drogas), funções operacionais nos locais de armazenamento, transbordo e distribuição dos carregamentos de droga, armas de fogo, munições e dinheiro da ORCRIM)’ (...).



    [A]lém de integrar núcleo financeiro, o paciente também atuava de maneira direta na execução de operações logísticas, mantendo contato direto com o líder da organização para tratar de assuntos ligados às operações de movimentação diária de entorpecentes e valores, o que permite evidenciar que não se trata de personagem secundário ou de participação similar a dos corréus que se limitaram ao Núcleo Financeiro. 



    A manutenção de sua prisão mostra-se, portanto, acertada, na medida em que se evidenciou, a partir de elementos concretos, que o paciente poderá, acaso solto, exercer papéis em substituição ao núcleo diretor, considerando sua imersão e conhecimento das atividades desempenhadas pela organização, o que torna inviável, também, a substituição da preventiva por cautelares de natureza diversa. (...)



    Some-se a isso o fato de que inexiste contrariedade à jurisprudência deste Tribunal na manutenção da prisão preventiva com base em elementos concretos que indicam gravidade concreta que desborda o tipo. (...)



    Assim, mostra-se irrelevante o tempo decorrido entre um dos supostos eventos delituosos que possam ser imputados ao paciente e a data do decreto de seu acautelamento preventivo se este se embasar em elementos oportunos atinentes ao marco temporal relativo à sua pronúncia” (fls. 1-4, e-doc. 61).



    6. Em 11.6.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. Para além de integrar núcleo financeiro, o paciente também atuava de maneira direta na execução de operações logísticas, mantendo contato direto com o líder da organização para tratar de assuntos ligados às operações de movimentação diária de entorpecentes e valores, o que permite evidenciar que não se trata de personagem secundário ou de participação similar a dos corréus que se limitaram ao Núcleo Financeiro. 



    2. A manutenção da prisão mostra-se, portanto, acertada, na medida em que se evidenciou, a partir de elementos concretos, que o paciente poderá, acaso solto, exercer papéis em substituição ao núcleo diretor, considerando sua imersão e conhecimento das atividades desempenhadas pela organização, o que torna inviável, também, a substituição da preventiva por cautelares de natureza diversa. 



    3. Quanto a alegação de excesso de prazo, o acompanhamento dos processos correlatos na origem indica que as autoridades judiciais tem exercido permanente vigilância no que tange os prazos de segregação e a proporcionalidade das medidas restritivas de liberdade de acordo com a posição exercida por cada integrante da organização, conforme se verifica tanto dos pedidos iniciais, que não envolveram a decretação de prisão preventiva indiscriminadamente, quanto do que decidido nos autos originários, onde pacientes tem tido liberdade provisória concedida a medida que o andamento das investigações se desenvolve (v.g.700015063782, 700015028631, 700015065279, 700015076122 e 700015075275 - eproc dos autos nº 5042141- 43.2023.4.04.7000/PR e PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM FIANÇA Nº 5073171- 96.2023.4.04.7000/PR). 



    4. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    5. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 



    6. Agravo regimental não conhecido” (fls. 1-2, e-doc. 76).



    7. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A Defensoria Pública da União alega que “a prisão do recorrente, ora peticionário, deveria seguir os ditames da lei processual penal, porém, não há nos autos qualquer informação referente a adequação do fato a alguns dos requisitos legais para a decretação de sua segregação” (fl. 4, e-doc. 81).



    Argumenta que “o recorrente é primário, tem residência fixa e não há registros de outros crimes praticados nos autos. A prisão preventiva, baseada apenas na presunção da gravidade do crime, carece de fundamentação adequada. Não se pode presumir a participação em organização criminosa nem utilizar tal suposição para justificar a prisão preventiva, sendo necessário respeitar o princípio da inocência. Dessa forma, não há fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, porquanto ausentes o fumus commisi delicti, vez que os indícios de materialidade e autoria se basearam na gravidade da conduta que é um dado meramente abstrato” (fl. 5, e-doc. 81).



    Assevera que, “conforme o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva só pode ser decretada se, no caso concreto, estiverem presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Isso significa que é necessária a prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. A prisão deve ser fundamentada na garantia da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução criminal, na segurança da aplicação da lei penal, ou no perigo representado pela liberdade do acusado. Além disso, devem estar presentes os requisitos do art. 313 do Código de Processo Penal” (fl. 6, e-doc. 81).



    Sustenta que “esses requisitos devem estar presentes tanto no momento da decretação da prisão preventiva enquanto durante todo o período em que ela vigorar, sob pena de revogação. A decisão que decretar a prisão preventiva deve expor os pressupostos de maneira concreta e individualizada. Ademais, há que se atentar para o excesso de prazo da prisão preventiva, pois o tempo decorrido de prisão preventiva também gera ilegalidade e configura antecipação da pena” (fls. 6-7, e-doc. 81).



    Anota que “a Lei 12.403/2011 prevê a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão com o fim específico de se evitar a reiteração criminosa, vez que a custódia cautelar é medida excepcionalíssima e a prisão preventiva não pode ser usada como instrumento de antecipação de pena” (fl. 8, e-doc. 81).



    Defende que, “no caso em tela, não existem indícios de que a liberdade do acusado possa ofender a ordem pública, uma vez que o delito imputado teria sido cometido sem violência ou grave ameaça, sendo mínima a ofensividade da conduta e nenhuma é a periculosidade social da ação, tendo em vista que o recorrente em nenhum momento agiu com violência ou ameaça” (fls. 9-10, e-doc. 81).



    Afirma que “a vedação do direito de recorrer em liberdade está eivada de inconstitucionalidade, uma vez que afronta ao artigo 5º, LVII da Constituição Federal” (fl. 14, e-doc. 81).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, a Defensoria Pública da União – Categoria Especial pugna pelo conhecimento do presente recurso ordinário em recurso em habeas corpus a fim de que, examinada a documentação que o instrui, seja concedido, de plano, o pedido liminar - caracterizado no fumus boni iuris e no periculum in mora, a fim de obstar o acórdão proferido pela C. 5ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, a concessão da ordem pleiteada para fins de que seja o recorrente posto em liberdade, revogando-se a prisão preventiva previamente estabelecida em vista da ausência dos requisitos legais necessários para sua decretação. Igualmente, requer seja expedido o competente alvará de soltura para a liberação imediata do ora recorrente como medida de justiça. Subsidiariamente, requer-se a aplicação em favor do ora recorrente de medidas cautelares diversas da prisão (art. 321, do Código de Processo Penal). 



    Por oportuno, requer-se a concessão do benefício da assistência jurídica gratuita, com a consequente isenção do recolhimento de custas, haja vista que o ora recorrente se encontra assistida pela Defensoria Pública da União. 



    Outrossim, requer que a Defensoria Pública da União seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais na pessoa do Defensor Público-Geral Federal, com a prerrogativa do prazo em dobro, conforme estabelece o art. 44, I da LC nº 80/94” (fl. 16, e-doc. 81).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede o “não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus ou, acaso ultrapassada a preliminar, requer o não provimento do apelo” (fl. 14, e-doc. 93).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver fundamento jurídico autorizador do prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    9. A competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade apontada como coatora (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República).



    Não se conferiu competência constitucional a este Supremo Tribunal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão proferido em outro recurso ordinário em habeas corpus. 



    O acórdão recorrido refere-se a julgamento de agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Inaplicável a norma constitucional mencionada na espécie. 



    Descabe cogitar-se da incidência do princípio da fungibilidade recursal por tratar-se de erro grosseiro, conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processo Penal. Recurso ordinário contra recurso ordinário. Erro grosseiro. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 230.269-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, caracteriza erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. Precedente. 3. Nos termos do art. 102, II, a, da CF/88, a competência desta Corte Suprema para apreciação de habeas corpus quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores somente é inaugurada quando observado o princípio da colegialidade, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista tratar-se de recurso ordinário contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 212.621-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. Não cabe recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus formalizado perante Tribunal Superior. 2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 222.483-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.9.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em recurso ordinário. Impossibilidade. Recurso manifestamente inadmissível. 3. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Agravo improvido” (RHC n. 219.240-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÕES PROFERIDAS PELOS MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.521-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TRIBUNAL SUPERIOR EM SEDE DE IDÊNTICA MEDIDA PROCESSUAL – ABSOLUTA INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL UTILIZADA – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – INSURGÊNCIA APOIADA, ADEMAIS, EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO RECORRIDO: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 161.468-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.4.2019).



    Confiram-se, também, as seguintes decisões de minha relatoria: RHC n. 234.508, DJe 7.11.2023; e RHC n. 233.859, DJe 24.10.2023.



    10. O princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando o recurso impróprio é considerado válido por haver controvérsia, na doutrina ou na jurisprudência, sobre o recurso adequado para impugnar a decisão judicial, o que não ocorre na espécie. 



    Ao tratar dos requisitos para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, Nelson Luiz Pinto pondera ser necessário haver “dúvida objetiva a respeito de qual o recurso cabível (‘por dúvida objetiva’, entende-se a existência de controvérsia na doutrina e na jurisprudência), pois essa dúvida plenamente justificável, e que não é subjetiva da parte, afasta necessariamente a existência de erro grosseiro e de má-fé, que eram exigidos pelo Código de 1939” (PINTO, Nelson Luiz. Manual dos Recursos Cíveis. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 89-90).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    11. Pelo exposto, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora